Tribunal: TJES
Processo: 0031568-36.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031568-36.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEDILSON LOPES DO ROZARIO e outros (2)

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE AUTONOMIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu e negou provimento aos recursos interpostos pelos embargantes e pela operadora de plano de saúde. Alegam omissão na decisão quanto aos honorários recursais e à distribuição dos ônus sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão no acórdão embargado em relação à fixação dos honorários recursais; e (ii) determinar se houve vício na decisão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão recorrida.
4.
Não há omissão quanto aos honorários recursais, pois estes devem seguir a mesma sistemática de arbitramento estipulada pelo juízo de origem, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ, sendo inviável sua fixação de forma autônoma.
5.
A distribuição dos ônus sucumbenciais observou o art. 86,
caput
, do CPC, considerando o decaimento proporcional dos pedidos e a rejeição do pleito indenizatório por danos morais, não havendo erro na aplicação da sucumbência recíproca.
6.

O recurso tem nítido caráter infringente, buscando a rediscussão dos fundamentos do acórdão, o que desborda da finalidade dos embargos de declaração, conforme jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
7.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
8.
Os embargos de declaração não são meio adequado para rediscutir o mérito da decisão recorrida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
9.
Os honorários recursais não possuem autonomia e devem seguir a sistemática de arbitramento estipulada na decisão de origem.

10.
A fixação dos ônus sucumbenciais deve observar o princípio da sucumbência recíproca, conforme a proporcionalidade do decaimento das partes no pedido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaracao e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Como relatado, cuidam de embargos de declaração opostos por
LEDILSON LOPES DO ROZÁRIO
e por
ELISÂNGELA GOMES PIMENTA DO ROZÁRIO
em face do v. acórdão do evento 9787913, proferido pela colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento aos apelos interpostos por estes e pela ora embargada pela
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do Código de Processo Civil).

A doutrina
1
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

Nesta hipótese, não há que se falar que o r.
decisum
colegiado padece do vício de omissão, porque os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC) devem seguir a mesma sistemática de arbitramento estipulada pelo juízo, em razão da ausência de autonomia daqueles, consoante entendimento sedimentado na jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal e do colendo Superior Tribunal de Justiça, vide:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO DE SEXTA-PARTE. NOVA INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO. INSTITUIÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE INDETIFICADA (VPNI). DIREITO LOCAL. REEXAME DOS FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA NÃO FIXADA NA ORIGEM. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. 1. Rever o pronunciamento de origem demanda o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem assim a prévia análise de legislação local. Incidem, na espécie, os enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo, respectivamente.
2. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam acréscimo a ônus estabelecido previamente.
Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, sua incidência é indevida. 3. Agravo desprovido. (ARE 1315424 AgR, Relator: NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 22-08-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-195 DIVULG 29-09-2021 PUBLIC 30-09-2021)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR JÁ FIXADO NA ORIGEM. PROVIMENTO NEGADO. 1. Os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
2. A base de cálculo dos honorários recursais está atrelada aos honorários advocatícios já fixados na origem. Vale dizer, os honorários recursais serão fixados em percentual incidente sobre o valor já arbitrado a título de honorários sucumbenciais.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.520.645/MT, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 19/8/2024)

Aliás, a base de cálculo da verba honorária sequer foi questionada no apelo interposto (fls. 408-415) pelos ora embargantes, cuja irresignação foi limitada à questão de arbitramento de indenização por danos morais e da responsabilidade pelo ônus sucumbencial.

Ademais, sopesando os aspectos quantitativo e qualitativo dos pedidos da exordial, de modo proporcional ao decaimento dos pleitos, foi corretamente mantida a sucumbência recíproca das partes, tendo sido aplicada a regra do art. 86,
caput
, do CPC, ante a rejeição da pretensão de indenização por danos morais.

Acrescente-se que o art. 85, §2º, do CPC, estabelece uma verdadeira ordem de preferência para fixação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, que foi devidamente observada pelo juízo de origem, ao arbitrar a verba honorária em relação ao valor da causa, diante do acolhimento tão somente da obrigação de fazer consistente na manutenção do plano de saúde e da prestação de serviços médicos hospitalares.

Nesse contexto, constata-se que os embargantes deturpam a finalidade dos declaratórios, visto que buscam rediscutir os fundamentos e a conclusão do v. acórdão por via inadequada. Nessa linha de entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Os embargos de declaração devem atender aos requisitos insertos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam suprir omissões, contradições, obscuridades e erro material.
2. Sem os vícios no julgado não é possível prosperar os aclaratórios.
3. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJES; Classe: Embargos de Declaração na Apelação 0007104-26.2014.8.08.0011; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA; Sessão de Julgamento: 19/02/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REANÁLISE DO MÉRITO – VIA INADEQUADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O julgamento da matéria recursal de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.
2. A via aclaratória não se revela adequada para discutir o acerto ou o equívoco da decisão colegiada antes proferida, cabendo tal desiderato a instância superior.
3. A jurisprudência pátria possui pacífico entendimento no sentido de que o Órgão Julgador não está obrigado a examinar todas as teses levantadas pelas partes, bastando que a decisão esteja devida e coerentemente fundamentada, sem que isso configure os vícios estampados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Embargos de Declaração na Apelação 0001056-17.2015.8.08.0011; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA; Sessão de Julgamento: 08/02/2024)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
para manter incólume o v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao código de processo civil – 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.